Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726827-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO GUERRA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETENCIA ABSOLUTA, PRESCRIÇÃO, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 26/1975. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS ÍNDICES EXIBIDOS. CALCULOS AUTORAIS QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência no. 161.590/PE (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2019), deliberou que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)”. 2.1. Tendo por causa de pedir eventuais irregularidades ou má gestão dos recursos aplicados em conta individual relacionada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), deve o BANCO DO BRASIL figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda, não sendo cabível o chamamento da UNIAO a lide (cf. CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181). Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta rejeitadas. 3. A prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo decenal. Prejudicial de prescrição afastada. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem, a despeito de não ter indicado expressamente quais documentos que fundaram o seu convencimento, deixou evidente que se tratavam daqueles juntados após a ordem de inversão do ônus da prova. 4.1. Tratando-se de fundamentação sucinta, não há o que se falar em nulidade da sentença, conforme assente jurisprudência desta Turma Cível. 5. Não se acolhe a tese de cerceamento de defesa, pois ficou evidenciado que o apelante foi intimado a se manifestar sobre todos os documentos juntados pela instituição financeira ré ao longo do processo. 5.1. Se o juiz afirmou que a instituição financeira fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sub judice, isto deve ser avaliado no mérito do recurso, não sendo apurado qualquer prejuízo processual ao recorrente quanto ao exercício de seus direitos. 6. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 7. A formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Inteligência do art. 434 do CPC. 7.1. Embora tenha sido decretada a revelia da instituição bancária, este fato, por si só, não acarreta na automática procedência da ação, não dispensando o autor de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 8. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, deve ficar demonstrado que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares. 8.1. Embora tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, a instituição financeira acostou aos autos os parâmetros que utilizou para remunerar a conta PASEP da parte autora, não tendo esta impugnado especificamente os valores lá lançados quando instada a se manifestar, operando-se, assim, a preclusão. 8.2. As planilhas acostadas pela parte autora claramente não observaram os parâmetros do art. 3o da Lei Complementar 26/1975, não se prestando a provar, ainda que de forma mínima, a ocorrência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. 9. Conforme permissivo estampado no art. 435 do CPC, admite-se a juntada de documentos posteriormente a petição inicial e a contestação, desde que se refiram a fatos novos posteriores aos articulados, ou quando se tratem de documentos dos quais a parte não tinha prévio acesso, momento em que terá o ônus de comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 9.1. No caso em exame, as planilhas juntadas posteriormente a prolação da sentença, além de não terem sido submetidos ao crivo do juízo singular no momento oportuno, foram produzidos após a sua publicação, tomando por base elementos já existentes nos autos. 9.2. Não se enquadrando na exceção legal, não devem ser conhecidos nesta instancia. 10. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, 369, 378 e 329, argumentando que o acórdão impugnado indeferiu a possibilidade de apresentação de prova nova, para a contraposição dos argumentos trazidos pela parte recorrida, ferindo os princípios do contraditório, da boa-fé, da cooperação processual e da defesa do direito do autor-recorrente; c) artigo 337, § 5o, defendendo que a turma julgadora acolheu argumento da contestação apresentada fora do prazo, caracterizando julgamento extra petita; d) artigo 435, salientando que o acórdão impugnado não se valeu da presunção de veracidade do pedido do autor-recorrente, apesar de o réu-recorrido não ter contestado de forma específica o pedido constante na inicial; Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, ambos da Lei Adjetiva Civil. Isso porque, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 77, 329, 337, § 5o, 369, 378 e 435, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005